Tribunal: TJSP
Processo: 1009276-70.2023.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Cessão de Direitos
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. RECORRENTE QUE, A DESPEITO DE SE ENCONTRAR EM MORA DESDE FEVEREIRO DE 2021, AO REALIZAR DEPÓSITOS, NA CONTA DO ‘DE CUJUS’ EM VALOR MENOR QUE O PREVISTO EM ‘CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL RURAL’, PRETENDE A MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO CELEBRADO. DIREITO

Ementa:
PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. RECORRENTE QUE, A DESPEITO DE SE ENCONTRAR EM MORA DESDE FEVEREIRO DE 2021, AO REALIZAR DEPÓSITOS, NA CONTA DO ‘DE CUJUS’ EM VALOR MENOR QUE O PREVISTO EM ‘CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL RURAL’, PRETENDE A MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO CELEBRADO. DIREITO DISPONÍVEL. AUSENTE NOTÍCIA DE QUE OS HERDEIROS TERIAM INGRESSADO COM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. UTILIDADE DA MEDIDA. HERDEIROS QUE PODERÃO ACEITAR O VALOR DEPOSITADO OU AINDA, EM CONTESTAÇÃO, ARGUIR EVENTUAL DIFERENÇA, NOS TERMOS DA LEI PROCESSUAL. EXTINÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.